Tribunal: TJPA
Processo: 0000951-61.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000951-61.2018.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MACIO COSTA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO ApCrim N.º 0000951-61.2018.8.14.0401

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: MACIO COSTA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. VEREDICTO ABSOLUTÓRIO COM BASE NO QUESITO GENÉRICO DO ART. 483, III DO CPP. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGAMENTO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
.
INOCORRÊNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1 - A absolvição pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo ser cassada pelo Tribunal quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário.

2 – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO ApCrim N.º 0000951-61.2018.8.14.0401

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: MACIO COSTA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo
Ministério Público
contra sentença prolatada pelo Presidente do 1º Tribunal do Júri da Comarca da Capital, que, acolhendo decisão do Conselho de Sentença, absolveu o recorrente do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I do CP).

Narra a inicial acusatória recebida em 20/02/2018, que no dia 13/01/2018, o apelado movido por sentimento de vingança, ceifou a vida da vítima José de Sousa Jardel Gomes da Silva Souza, com um tiro de arma de fogo, fato ocorrido em frente ao Terminal Hidroviário de Belém.

Regularmente pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o recorrido foi absolvido (Id. 4725952).

Inconformada a Acusação se insurge pugnando pela cassação do veredicto do Conselho de Sentença, por entender que a decisão dos jurados em acolher a tese de legítima defesa e absolver o apelado, foi manifestamente contrária à prova dos autos (Id. 4725953).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4725954).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso, argumentando que ao adotarem uma das teses trazidas a tribuna com base nas provas expostas em plenário, os jurados acolheram a que lhes pareceu mais verossímil, não havendo que se falar em decisão contrária às provas dos autos, prevalecendo assim o princípio da íntima convicção dos jurados. (Id. 4725955).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.
JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

Cuida-se de Recurso de Apelação em que o Ministério Público postula a nulidade do julgamento que absolveu o recorrido, alegando ser a decisão contrária à prova dos autos, a fim de submetê-lo a nova sessão.

Sustenta a acusação que não há possibilidade de reconhecimento da tese de legitima defesa, já que inexistente agressão iminente.

Razão não assiste ao MP.

O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri tem gênese constitucional e sua decisão é soberana, podendo ser desconstituída, excepcionalmente se for manifestamente demonstrada que é contrária à prova dos autos. Esta é a melhor exegese da hipótese prevista na alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito de causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Vale esclarecer que o julgamento manifestamente contrário à prova dos autos é a decisão que está desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido e, só desse modo, pode ser cassada pelo Tribunal, sob pena de violar o comando constitucional da soberania do Júri (artigo 5º, XXXVIII, c, da CF/88).

Feitas tais considerações, o caso dos autos envolve matéria sensível que pende de análise pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, pois a impugnabilidade de absolvição a partir de quesito genérico
[2]
por hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos
[3]
é objeto de recurso extraordinário ainda em tramitação
[4]
.

Neste contexto, acompanho o entendimento sedimentado no âmbito da 1ª Turma do STF, que por 3 votos a 2, se posicionou no sentido de que o Ministério Público pode recorrer de julgamento em que o Júri absolve o réu, mesmo após admitir a existência de materialidade e de indícios de autoria ou participação no delito, sendo este o caso dos autos.

Pois bem, determinadas tais balizas, ao analisar detidamente os autos, vejo que a sentença recorrida não comporta reparos, pois encontra-se em harmonia com o conjunto probatório, conforme se verifica a seguir.

Em seu interrogatório o apelado confessa a autoria, afirma que conheceu sua então namorada Monique e só posteriormente soube de sua ex-relação com um traficante. A vítima, sabendo do relacionamento entre apelado e Monique, passou a ameaçá-lo.

Prosseguindo, afirmou que em certa ocasião um rapaz compareceu ao salão onde trabalhava para cortar o cabelo, e que ao terminar solicitou talco, ocasião em que notou que o homem estava armado e se trancou em um cômodo. Assevera que Monique informou que a vítima havia enviado tal cliente e que este seria um assassino.

Relata ainda, que passou a se mudar em razão das constantes ameaças da vítima. Diz que sob a justificativa de ver a filha do ex-casal, a vítima marcou encontro com Monique, e que desde esta data não a viu mais.

Informou que denunciou o ofendido a polícia, porém este fora solto por ocasião de sua audiência de custódia.

Após tais eventos, Monique o procurou e disse que era para ele ir embora, senão a vítima o mataria. Diante disso, apanhou um navio em direção a Belém, e após 20 (vinte) minutos do desembarque, o ofendido e Monique adentraram a embarcação, o que o levou a crer que a vítima o estava seguindo. Ao chegar em Belém, desembarcou, abordou a vítima e desferiu um disparo em sua direção.

Ademais, durante os debates orais, a defesa exibiu o depoimento da testemunha Sandro Nunes da Silva, investigador da Polícia Civil que afirmou o seguinte:

“(...)Que a vítima era conhecido da polícia e atuou em 4 (quatro) prisões desta, sendo 3 (três) por tráfico de entorpecentes; que na quarta prisão se deu em face do acusado o ter acionado e dito que achava que estavam planejando uma “casinha”, vez que uma mulher ligava e pedia para marcarem um encontro; que pediram apoio da policia militar e, no local marcado, a mulher apareceu e nas proximidades havia um veículo, onde fora localizada a vítima portando uma pistola 380 com dezoito (18) munições na companhia de um terceiro (...); que na ocasião a vítima Jardel confirmou que mataria o apelado em face deste ter se envolvido com a sua ex mulher(...)”

Neste contexto, vejo que a acusação formulada pelo Ministério Público não restou comprovada, havendo provas aptas a conduzir o convencimento dos jurados.

Ademais, saliento que a quesitação de Id. 4725951 – fls. 325 não foi objeto de impugnação por nenhuma das partes, tornando-a valida e soberana.

Sobre este prisma, a decisão absolutória dos veredictos é constitucionalmente soberana e, para que seja anulada, deve ficar comprovada que a mesma contrariou frontalmente as provas do processo, o que claramente não ocorreu no presente caso como visto anteriormente. Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Ante o exposto, observados os fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, de de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]
Art. 483, III, c/c §2º, CPP.

[3]
art. 593, III, ‘d’, CPP

[4]
ARE 1225185 MG

Belém, 05/04/2022